Tribunal: TJMT
Processo: 1014197-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014197-57.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ FEDRIGO - CPF: 227.432.279-15 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA FEDRIGO - CPF: 669.548.279-91 (AGRAVADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (PROCURADOR), SANTO FEDRIGO - CPF: 004.490.249-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BRANCA DOS REIS FEDRIGO - CPF: 306.515.909-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1012572-59.2023.8.11.0041, manejado por
JOÃO LUIZ FEDRIGO
e
MARIA DE FÁTIMA FEDRIGO
, recebeu o feito pelo rito da liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o juízo de origem se equivocou ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria a liquidação de sentença pelo procedimento comum.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 173097163)

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem contraminutas sem qualquer manifestação. (ID. 176000679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a decisão que recebeu o feito pelo rito da liquidação de sentença por arbitramento.

Consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular, ao receber o cumprimento de sentença, determinou que as partes se manifestassem na forma do inciso I, do artigo 509 do Código de Processo Civil, ou seja, pelo procedimento da liquidação por arbitramento.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - REDE TELEXFREE - NECESSIDADE DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO QUANTUM INVESTIDO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, INCISO I DO CPC - APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE OPERAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ART. 509, INCISO II DO CPC - NECESSIDADE.

- Tratando-se de sentença coletiva genérica e
fazendo-se necessária a prova
da relação jurídica entre as partes e
do quantum investido, incabível o cumprimento de sentença sem a prévia prolação de sentença de liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.200984-9/001, Relator (a): Des. (a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 17/11/2021)

Assim, na linha do que foi decidido liminarmente neste recurso, deve ser reformada a decisão de base, para que a liquidação tramite pelo procedimento comum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023